Tribunal: TJES
Processo: 0032140-31.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032140-31.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADAIR RODRIGUES BARBOZA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL. PROBLEMAS CARDÍACOS. AGRAVO RETIDO. DECISÃO LIMINAR. DESPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
PRELIMINAR DE
NULIDADE
POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
.
REJEITADA.
APTIDÃO PARA O TRABALHO. LAUDO MÉDICO PERICIAL DESFAVORÁVEL
.

RECURSO
DE APELAÇÃO,

CONHECIDO,
PRELIMINAR REJEITADA, E NO MÉRITO,

DES
PROVIDO.

1.

Agravo Retido.

Não se mostra possível o deferimento de liminar para nomeação e posse de servidor ao cargo de Investigador de Polícia quando foi considerado inapto pela junta médica, carecendo de perícia médica para atestar sua capacidade ao exercício da função.
Recurso desprovido.

2.
Recurso de Apelação.
Preliminar de Nulidade por Ausência de Fundamentação.
Não é passível de nulidade a sentença proferida com todos os
elementos essenciais
do artigo 489 do CPC, constando o enfrentamento das teses suscitadas pelas partes, com emprego de fundamentação idônea e suficiente para resolução do caso.
Preliminar rejeitada.

3.
Em que pese o Juízo não esteja adstrito a conclusão do laudo pericial, para
decidir
de modo diverso, necessária a existência de outros elementos nos autos aptos a formação da convicção, a teor do art. 479, do CPC.

4.

A inaptidão do candidato para o exercício da função de Investigador da Polícia Civil, tal como decidido pela Junta Médica,
corroborada
por perícia médica
designada pelo Juízo
,
resulta
no desprovimento da pretensão de nomeação e posse ao referido cargo.

5.

Agravo
retido
, conhecido e desprovido. Apelação cível, conhecida, preliminar de nulidade rejeitada, e no mérito, desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, quanto ao agravo retido, conhecer e negar-lhe provimento; quanto ao recurso de apelação, conhecer, rejeitar a preliminar suscitada, e no mérito negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0032140-31.2014.8.08.0024

A
P
TE
:

ADAIR RODRIGUES BARBOZA

APD
O
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
E OUTRO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, considerando a interposição de agravo retido na vigência do CPC/73,
inicio o exame recursal pelo mesmo, adiante, passo as razões de apelação.

1.
A
GRAVO RETIDO.

Em análise ao agravo retido, vislumbro que a irresignação diz respeito ao indeferimento da antecipação de tutela que visava a imediata nomeação e posse do recorrente ao cargo de Investigador da Polícia Civil.

Pois bem.

Entendo que a matéria tratada
demandava instrução probatória, sobretudo, prova pericial
pericial, como realizada nos autos.

Somente após a diligência pericial, face a divergência existente entre os laudos particulares e o laudo do Ente Estatal, seria possível uma decisão devidamente fundamentada, sobretudo para
elucidar eventual incapacidade laborativa.

Com isso,
concluo

que,
assim como o d. Juízo
a quo
,
não resta
ra

demonstra
d
o o
risco de lesão grave, de difícil ou impossível reparação (
periculum in mora
)
ao agravante
,
mostrando-se, por conseguinte, prejudicada a análise da
probabilidade de provimento do recurso (
fumus boni iuris
).

Desta forma, sem maiores delongas,
conheço,
mas

nego
pr
ovimento
ao agravo retido ao seu tempo
interposto
.

É
como Voto.

2. APELAÇÃO CÍVEL

2.1. DA ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

Sustenta o apelante a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, por ausência de análise das provas autorais, e por encontrar-se fundada em laudo pericial contrário às demais provas dos autos.

Pois bem.

A
Constituição Federal determina que toda decisão judicial deve ser fundamentada, sob pena de nulidade, (art. 93, IX, da CF). Tal garantia – motivação das decisões judiciais -, tem natureza de direito fundamental.

Nos dizeres do Ministro Marco Aurélio Melllo, do Supremo Tribunal Federal:

A decisão, como ato de inteligência, há de ser a mais completa e convincente possível. Incumbe ao Estado-Juiz observar a estrutura imposta por lei, formalizando o relatório, a fundamentação e o dispositivo. Transgride comezinha noção do devido processo legal, desafiando os recursos de revista, especial e extraordinário pronunciamento que, inexistente incompatibilidade com o já assentado, implique recusa em apreciar causa de pedir veiculada por autor ou réu. O juiz é um perito na arte de proceder e julgar, devendo enfrentar as matérias suscitadas pelas partes, sob pena de, em vez de examinar no todo o conflito de interesses, simplesmente decidi-lo, em verdadeiro ato de força, olvidando o ditame constitucional da fundamentação, o princípio básico do aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.
(RE 435.256/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 26/05/2009, pub. 21/08/2009).

In casu,
observo que
o d. Juízo primevo
fundamentou a sentença

com base
n
os elementos dos autos
, em especial, a prova pericial médica que atestou a incapacidade do autor/apelante.

L
ogo, não vislumbro a intenção da parte em anular a decisão por ausência de fundamentação, mas porque foi desfavorável a sua pretensão; já que o julgamento encontrou-se pautado e devidamente fundamentos nas provas dos autos.

Assim
, tendo o magistrado exposto o seu entendimento sobre o caso, elencando de maneira elucidativa, os pontos qu
e poderiam assemelhar
a hipótese

a
o
precedente por ele utilizado,
inexiste razão para anular a
sentença

recorrida
.

Isto posto,
rejeito a preliminar

suscitada.

É como voto.

MÉRITO

2.2 DA ALEGADA APTIDÃO PARA O TRABALHO.

Alega o recorrente sua aptidão para exercer a função de Investigador da Polícia Civil, eis que seus laudos médicos particulares atestam sua capacidade laborativa.

Pois bem.

Da análise da exordial, incontroverso nos autos que o autor é portador de problema cardíaco.

Dito isso, pende de exame a capacidade do recorrente para o exercício da função de Investigador da Polícia Civil, visto que foi declarado inapto pela junta médica oficial.

É fato que segundo jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, o candidato portador de doença passível de correção não pode ser eliminado do concurso público.

A propósito, vejamos abalizada doutrina que repercute a necessidade de observância da razoabilidade em previsões editalícias:

“
O direito de acesso ao serviço público não é desprovido de algumas exigências. Por esse motivo, o texto constitucional deixou bem claro que o acesso pressupõe a observância dos requisitos estabelecidos em lei. Podemos dividir os requisitos em objetivos e subjetivos. Objetivos são aqueles que guardam pertinência com as funções do cargo ou emprego, como é o caso das provas de conhecimento, das provas de título, provas de esforço e demais testes de avaliação do mesmo gênero. Subjetivos são os requisitos que dizem respeito à pessoa do candidato, como os exames físico e psíquico, a boa conduta, a prestação de serviço militar, a escolaridade etc. Nenhum requisito subjetivo pode discriminar o candidato em razão de suas condições estritamente pessoais, como raça, cor, credo religioso, credo político, forma estética, sexo e idade (nesses últimos casos, com as exceções adiante registradas). Mesmo os requisitos objetivos devem ser fixados em estrita consideração com as funções a serem exercidas pelo servidor, sob pena de serem considerados discriminatórios e violadores dos princípios da igualdade e da impessoalidade” (Carvalho Filho, José dos Santos, in Manual de Direito Administrativo, 15ª edição, Lumen Juris, p. 529).

Contudo, no caso dos autos, na primeira avaliação pericial médica, conforme fl. 4
8/50 (pág. 95/99 do arquivo), a
expert
concluiu que “
m
uito embora o cardiologista assistente entenda que o concursado esteja apto, verifica-se aumento moderado de ventrículo direito. Assim, devido histórico clínico, alteração em exame complementar e função a ser desempenhada, entendemos que o concursado
não
está apto ao labor em questão.
”

Conclusão seguida pela médica na reavaliação do autor/recorrente: “
d
iante dos exames e laudos diversos, com histórico de cardiopatia isquêmica grave que evoluiu para revascularização do miocárdio em 13/01/2010 e alteração em exame complementar, entendo como inapto para o exercício laboral na função a ser desempenhada. Portanto,
não
está apto ao labor.
”

Realizada a perícia médica, conforme determinação judicial, laudo às fls. 158/170 (pág. 309/333),
a conclusão foi
comprovando o problema cardíaco do apelante
, vejamos:

11. CONCLUSÃO

O autor é portador de doença coronariana, apresentando ainda lesões com graus variados de comprometimento conforme indica Cineangiocoronariografia realizada em 28/09/2009, fl. 43 e Relatório Médico do procedimento cirúrgico realizado em 13/01/2010, fl. 35. Teste Ergonométrico realizado em 29/09/2016 indica teste positivo para resposta isquêmica do miocárdio ao esforço induzido e, resposta hipertensiva ao esforço.

Já nas respostas aos quesitos,
concluiu pela incapacidade do recorrente para o exercício da função
, vejamos:

1. Se o Autor é portador de moléstia?

Resposta: O autor é portador de “doença coronariana obstrutiva” conforme demonstrado no processo fls. 35 e 43.

2. Em caso positivo, se esta o impede de exercer as atribuições do cargo almejado?

Resposta: Sim.

[...]

3. Queira o Sr. Perito informar se o Requerente está impossibilitado para o trabalho? Em que grau? Se doença/lesão é reversível?

Reposta: No entendimento deste Perito, levando-se em consideração a idade do demandante e o grau de comprometimento das artérias coronárias,
a atividade desenvolvida no cargo objeto do concurso é prejudicial para o demandante podendo acelerar o processo patológico da doença coronariana
, entretanto atividades onde não existam stress e tensões elevadas com ritmo de trabalho menos conturbado são plenamente compatíveis com a idade e patologia do mesmo. A patologia do demandante é irreversível e
progressiva
.

[...]

5. Queira informar se o Autor está apto a exercer a atividade de investigador de polícia civil?

Resposta: No momento atual não.

Como sabido, o julgador não está adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo formar convicção com base em outros elementos existentes nos autos, a teor do artigo 479 do CPC. Contudo, a prova técnica poderá ser desconsiderada desde que o magistrado firme convencimento com outros elementos de provas, o que não é o caso. O laudo é claro, objetivo, fundamentado e conclusivo, não havendo prova nos autos capaz de infirmá-lo, pelo que deve ser acolhido.

Diante de todo o arrazoado externado,
conheço do
agravo retido
, mas
nego-lhe provimento.

Quando ao recurso de apelação, c
onheço,
rejeito a preliminar de nulidade da sentença
, e no mérito,
nego-lhe provimento,
mantendo-se irretocada a sentença.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator.